Tribunal: TJDFT
Processo: 0700070-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INCLUSÃO NOS CADASTROS DE DEVEDORES. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DOCUMENTO PARTICULAR. ART. 408, PAR. ÚNICO DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação de consumo estabelecida entre os usuários de energia elétrica e a concessionária CEB é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O documento particular que contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, prova somente a ciência, mas não o fato declarado, conforme parágrafo único do art. 408 do CPC.
3. As informações apresentadas pela concessionária de serviço público gozam das presunções de veracidade e legitimidade que, embora relativas, não foram afastadas no presente caso por ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da parte autora.
4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.